Tribunal: STF
Processo: AI 825310
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. FUNDAMENTO INATACADO: SUMULA STF 283. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO: SÚMULA STF 284. 


1.  O Tribunal a quo decidiu a questão com base na legislação local aplicável à espécie (Lei estadual 11.817/2000 e Decreto 20.910/1932) cujo exame é defeso nesta sede recursal. Fundamento da decisão impugnada não atacado pelo agravante. Incidência da Súmula STF 283. 




2.  O desrespeito aos postulados constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, configura, quando muito, ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. 




3.  A matéria relativa ao prequestionamento dos dispositivos constitucionais supostamente ofendidos não foi tratada na decisão agravada. Deficiência da fundamentação. Incidência da Súmula STF 284. 




4.  Agravo regimental a que se nega provimento.